Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-16.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011994-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 068.701.851-07 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CAIQUE DE JESUS BUENO - CPF: 047.737.461-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN HEBERT CELESTINO BARBOSA - CPF: 061.950.171-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA NOGUEIRA MORETTI - CPF: 038.167.781-86 (VÍTIMA), ERICK DE JESUS ROCHA - CPF: 061.674.181-28 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA - CPF: 869.574.491-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Roubo majorado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 66 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.º, incisos II e §2.º-A, inciso I, e 158, §1º, ambos do Código Penal, bem como pelo art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fragilidade probatória suficiente para ensejar a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos delitos está devidamente comprovada por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais provas testemunhais colhidas nas fases administrativa e judicial.

4. A autoria delitiva recai sobre o apelante, que confessou ter realizado a corrida para os indivíduos responsáveis pela execução do roubo e extorsão, ainda que tenha alegado desconhecimento da gravidade de sua conduta.

5. O conjunto probatório evidencia a participação ativa do recorrente no crime, uma vez que utilizou seu veículo para levar os comparsas ao local do delito e auxiliou na fuga, conforme registros de GPS
do veículo e confissões do apelante
.

6. A jurisprudência pátria assegura ao magistrado a livre apreciação das provas nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sendo suficiente que a fundamentação da sentença demonstre de forma clara os elementos que levaram à condenação, sem necessidade de refutar individualmente todas as teses da defesa.

7. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, diante da robustez das provas produzidas nos autos, que afastam a alegada dúvida sobre a participação do recorrente no crime
de roubo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A existência de provas concretas e robustas acerca da autoria e materialidade do crime impede a aplicação do princípio

in dubio pro reo
e justifica a manutenção da condenação quando comprovada a efetiva colaboração do réu para a execução dos delitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 157, § 2.º, II e §2.º-A, I; 158, §1º; 69. ECA, art. 244-B. C
PP
,
arts
. 386, VII, e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/04/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Gabriel
d
a Silva Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1011994-16.2023.8.11.0003
,

conden
ando-o
à pena

de

8
(oito)
anos e 8

(oito)
meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 66
(sessenta e seis)
dias-multa.
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no art.
157, § 2.º, incisos II e §2.º-A, inciso I, e 158, §1º, ambos do Código Penal
c.c
art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art
.
69 do Código Penal
.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
250323284
,
postula absolvição, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem autoria
,
nos termos do art
.
386, inciso VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
250323287
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
257306693
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
250323188
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º e 2º

Fatos Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07/05/2023, por volta das 22:00h, na residência localizada na Rua Botelho de Oliveira, n° 61, bairro jardim Atlântico, Rondonópolis-MT, o denunciado GABRIEL DA SILVA SOUZA, acompanhado dos comparsas adolescente Erick de Jesus Rocha (E. J. R) e da pessoa de alcunha “Killer”, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias pertencentes às vítimas R. C. A. S., B. A. N. M. e R. S. C., consistente em cartões bancários. Segundo restou apurado, na referida data, o denunciado GABRIEL utilizou seu veículo para dar apoio ao roubo realizado pelo comparsa adolescente Erick e uma pessoa com alcunha de “Killer”, sendo que no dia em comento abordaram a vítima R. C. A. S. no portão de casa para obrigá-la a entregar cartões que tivesse em casa junto com as chaves PIX. Na sequência, os autores do fato constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma fogo que a vítima B. A. N. M., realizasse uma transferência de dinheiro, via PIX, no valor de R$ 90,00 para a conta de ANA

KAROLINE GOMES BARBOSA RODRIGUES. Após a fuga, os suspeitos teriam efetuado uma compra no valor de R$ 14,00 com o cartão NUBANK roubado da vítima R. S. C. A polícia averiguou que o denunciado GABRIEL foi responsável por levar o adolescente ERICK e a pessoa de alcunha "KILLER" até o local do crime e depois prestar o auxílio na fuga. Desse modo, o adolescente ERICK e o motorista de aplicativo GABRIEL DA SILVA foram localizados pela Polícia Civil, sendo que ambos confessaram a participação nos delitos. As declarações foram corroboradas pelo relatório de localização emitido pela empresa responsável pelo rastreio do veículo indicando que o automóvel conduzido por Gabriel foi até a residência das vítimas. Além disso, constatou-se que o réu portava porção de substância entorpecente análoga à maconha para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Criminal nº 511.3.10.9151.2023.114614-A01, acostado no Id. 117923691. Por não existirem elementos suficientes quanto à participação de ANA KAROLINE no crime, esta foi inquirida e liberada. Por outro lado, instaurou-se procedimento separado para apurar o crime de receptação figurando como investigado o convivente de ANA identificado como REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR. Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2.º, incisos II e §2.º-A, inciso I, e 158, §1º, ambos do Código Penal, bem como art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3º Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07/05/2023, o denunciado GABRIEL DA SILVA SOUZA, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Erick de Jesus Rocha, com ele praticando a infração penal de roubo e extorsão majorados neste município, conforme narrado acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do referido adolescente, com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a sua inserção na esfera da marginalidade e atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

[...]

Volvendo-se
, pois,

ao caso sob
apreciação, constata-se que a existência material
dos crimes narrados

na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
250322534
)
,
boletim de ocorrência (ID
250322536
)
,

como
também
pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

A respeito da autoria do crime de roubo narrado na exordial da acusação, o apelante, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
confessou
a sua participação, admitindo que
na data do fato
teria
realizado uma
corrida para

alguém chamado “Oscar”
pelo valor
combinado
de R$ 300,00 (trezentos reais)
, levando 2 indivíduos
até as proximidades da casa da vítima,
acrescentando que
, apesar de
ter conhecimento de
que poderiam estar cometendo
o crime de roubo
,

não
tinha
noção da gravidade d
e sua conduta
.

Não obstante essas afirmações, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, pois, embora ele
afirme estar
arrependido
do que fez
, é imperioso reconhecer que a
prática do crime
ressai incontestável do conjunto probatório produzido nestes autos.

Aliás, o próprio recorrente admitiu que fez esse tipo de corrida umas três vezes para “esses mesmos
caras
.”

Com efeito, embora a vítima
Rita de Cassia Almeida da Silva
tenha reconhecido apenas
Erick de Jesus Rocha

como sendo
um dos
assaltantes
presentes no momento da subtração
, durante as investigações
do
roubo em alusão foi identificad
o que
o carro utilizado no crime, um Fiesta Sedan, placa
OBP7383,
era
de uso do

apelante
.

Registre-se que o veículo
possuía GPS interno e que, com base no histórico de movimentação do veículo, foi
possível identificar que este
estava próximo ao local do crime
, no bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis, no dia 07
/
05
/
2023, por volta das 22h
, conforme se infere do relatório de movimentação ID
250323180.

Em seu depoimento judicial, a vítima
Rita de Cassia Almeida da Silva afirmou que
estava acompanhando alguns amigos que estavam visitando sua casa até o portão quando foi
surpreendida por dois indivíduos que a ameaçaram
com
uma arma de fogo e
passaram a subtrair diversos bens de sua casa,
tendo, inclusive, pedido
para que as vítimas realizassem uma transação via PIX
. Além disso,
relata

que após a empreitada os criminosos saíram correndo
em direção a um carro que já esperava por eles em local próximo.

Em depoimento judicial, a vítima
B
runo Almeida Nogueira Moretti
, afirmou que
sua mãe recebia visitas na casa na data do fato, e que
estava na sala quando os assaltantes entraram na casa com sua mãe rendida, asseverando que um dos criminosos rendeu todos na
sala enquanto o outro vasculhava a residência em busca de bens para subtrair
, posteriormente o
brigaram
as vítimas a realizarem uma transação via PIX
.

P
or fim
,
aduz
que ao saírem da residência,
os criminosos realizaram algum tipo de ligação e saíram correndo, mas que não viu ninguém na parte de fora.

Nesse contexto, não obstante a
s
vítima
s
tenha
m
informado que o crime foi praticado tão somente por
dois i
n
divíduos [
Erick
e
“Killer”
]
, por meio das demais provas produzidas nestes autos foi possível concluir que a participação do apelante foi de extrema importância, eis que foi ele quem utilizou o seu veículo para conduzir os demais até o local do roubo, assim como
os buscou em local próximo
,
logo após o cometimento do delito
, para que assim pudesse garantir o sucesso da empreitada criminosa e a fuga da cena do crime.

Destaque-se, ademais, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução do processo, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na sentença condenatória
.

Como bem asseverou o Magistrado sentenciante:
“Frise-se que Gabriel afirma embora não tivesse considerado a gravidade da sua contribuição, desconfiou da contratação incomum, uma vez que realizada para fim de conduzir indivíduos armados em corridas particulares pagando quantia demasiadamente elevada para o trajeto.”

Por outro lado, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante, como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez
o
prolator da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de
Gabriel da Silva Souza
,
mantendo, por conseguinte, intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025